Tribunal: TJDFT
Processo: 0709581-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REALIZAÇÃO REGULAR. DEPÓSITO REALIZADO NA CONTA DO MUTUÁRIO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR ESTE A TERCEIRO COM INTUITO DE QUITAR CONTRATOS EXISTENTES EM OUTRO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir à parte recorrida a quantia de R$ 23.629,11 (vinte e três mil, seiscentos e vinte e nove reais, onze centavos), além do dano moral, arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Expõe que o contrato de empréstimo consignado n. 191606999 foi celebrado regularmente pela parte recorrida, que recebeu a quantia de R$ 22.463,83 em sua conta bancária, para pagamento em 69 parcelas de R$ 641,58. Posteriormente a parte recorrida transferiu R$ 20.733,83 para terceiro, um fraudador, acreditando que seria a maneira de quitar empréstimos bancários que possuía perante o Banco do Brasil. Salienta que o Banco adverte para que não seja feita transferência para conta de terceiros no caso de pagamentos ou devolução de valores. Argumenta que a repetição do indébito é devida quando há quantia indevidamente cobrada ou valor pago a maior, porém no caso em tela o valor foi depositado e as parcelas estão sendo cobradas nos exatos termos do contrato efetivamente celebrado pela parte recorrida. Assim, defende não ser devida a restituição do valor correspondente ao empréstimo contratado pela parte recorrida após ter conhecimento do golpe, como também não seria devido o dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente requer que a compensação com os valores depositados em favor da parte recorrida, bem como a redução do dano moral.
II. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização das partes como consumidor e fornecedor de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
III. Inexiste controvérsia acerca do fato de a parte recorrida ter sido contatada por pessoa que se identificou como funcionária da parte recorrente e ofereceu um contrato de mútuo bancário com parcelas consignadas em contracheque a fim de quitar outros contratos da mesma natureza, sob condições mais favoráveis e com sobra de crédito para a parte devedora. O contrato foi realizado e o valor do mútuo foi depositado em conta da titularidade da parte recorrida. Todavia, para a quitação dos outros contratos esta realizou depósito em conta do terceiro que viabilizou o contrato, o qual deveria quitar os contratos existentes perante o Banco do Brasil, porém se apossou do numerário.
IV. Vê-se que a contratação realizada com a parte recorrente existiu (ID 24761599), foi efetivamente objetivada pela parte recorrida, que encaminhou documentos, confirmou a transação e recebeu a quantia mutuada (ID 24761598 - Pág. 9). A fraude ocorreu na transferência da quantia para o terceiro que se identificou como funcionário da parte recorrente (ID 24761583 - Pág. 10-12). Todavia, a utilização do numerário regularmente tomado por empréstimo é fato estranho à atividade bancária e a transferência realizada para conta pessoal de terceiro não representa falha na prestação do serviço da parte recorrente.
V. Da análise das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp (ID 24761583) verifica-se que a parte recorrida informou seus dados pessoais ao interlocutor. Assim, não se depreende que tenha ocorrido falha na prestação do serviço da parte recorrente, mas culpa exclusiva da vítima, que transferiu numerário para conta pessoal de pessoa desconhecida.
VI. Embora sua intenção fosse quitar outros empréstimos por meio de portabilidade dos contratos já existentes perante outra instituição financeira, o contrato entabulado com a parte recorrente demonstra que se trata de empréstimo consignado e o pagamento, quando feito entre instituições financeiras (“portabilidade”) não se faz mediante depósito em conta de pessoas naturais, mas internamente entre os bancos, tendo a parte recorrida sido incauta ao realizar a transferência para conta pessoal de terceiro. Há também advertência escrita em documento da parte recorrente segundo a qual “Qualquer pagamento ou devolução de valores a Olé deve ser realizada diretamente em conta de titularidade da Olé, nunca de terceiros. ” (ID 24761599 - Pág. 4).
VII. Enfim, transferida a quantia mutuada para a conta do mutuário, restou concluída a operação bancária, sendo da responsabilidade do consumidor a fruição do numerário depositado, inclusive no que toca à transferência a terceiros. Caracterizada, portanto, a excludente de responsabilidade estabelecida pelo artigo 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo dano material ou moral a ser reparado pela parte recorrente.
VIII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95).